Tribunal: TJSP
Processo: 3001797-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Aplicação da Lei Estadual n° 17.205/19 para feito cuja conta de liquidação se deu anterior à sua vigência, mas que a expedição do ofício requisitório se deu em data posterior. Impossibilidade. Inteligência do art. 6°, LINDB, e 5°, XXXVI, CF. Irretroatividade da lei nova, sobretudo em casos que resultem em afronta à coisa julgada. Incidência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Aplicação da Lei Estadual n° 17.205/19 para feito cuja conta de liquidação se deu anterior à sua vigência, mas que a expedição do ofício requisitório se deu em data posterior. Impossibilidade. Inteligência do art. 6°, LINDB, e 5°, XXXVI, CF. Irretroatividade da lei nova, sobretudo em casos que resultem em afronta à coisa julgada. Incidência do Tema 792 de Repercussão Geral. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.